Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-84.2018.8.11.0034
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001662-84.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP - CNPJ: 01.912.958/0001-11 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), Antonio de Souza Jacinto (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - IMÓVEL PÚBLICO
- PROCEDÊNCIA NA ORIGEM
-
PRESCRIÇÃO DA REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
DOAÇÃO EFETIVADA EM DESACORDO COM A LEI N.º 8.666/93 - ENCARGOS DESCUMPRIDOS - DIREITO DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO.

1. A doação de imóvel público em desacordo com o previsto no art. 17, § 4º, da Lei n.º 8.666/93 a torna inoficiosa e, frente a isso, imprescritível.

2. A retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização exige ação própria ou reconvenção. Diante da inviabilidade do pleito indenizatório, desnecessária resulta a produção de prova para avaliação do imóvel.

3.
Não sendo o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias erigidas pleiteado em sede de contestação, como dita o art. 538, § 2º, do CPC, opera-se a sua preclusão, mostrando-se inadmissível essa pretensão inaugurada em sede de Apelação, dado que ao Tribunal não compete apreciar matéria não examinada pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

4. A autorização, por lei, de doação de imóvel público a particular é excepcional e deve atender ao interesse público, sendo vedada a sua destinação discricionária, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais.

5. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação implica, de forma automática, na reversão do bem ao patrimônio público, ou seja, opera-se de pleno direito.

6. Recurso de Apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP
contra a sentença vista às pp. 2/5 do id. 99258951 e proferida pelo Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na Ação de Revogação de Doação c/c Indenização proposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
em desfavor da ora Apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de recurso (id. 99258951 - pp. 15/33), a Apelante sustenta que:

- postulou na origem a produção de prova pericial para o fim de identificar e avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, visando resguardar o direito a eventual indenização em caso de procedência da demanda, porém a prova foi indeferida pelo juízo singular, o que implica na nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

- tendo a doação de imóvel ocorrido em 21/06/1999 e considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, no caso dos autos operou-se a prescrição, pois a ação foi distribuída somente em 23/08/2018;

- não há falar-se em nulidade da doação por suposta ausência dos seus requisitos;

- para eventual indenização, em caso de procedência do pedido, não há necessidade de pedido reconvencional.

Requer, à vista do exposto, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença
pela

prescrição
e
cerceamento de defesa
ou, caso superadas tais alegações, seja julgada improcedente a presente ação, sendo o Município Apelado condenado a indenizar por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, inclusive com direito a retenção, “
conforme postulado em contestação
”.

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de cerceamento de defesa, aduzindo ainda que os atos absolutamente nulos não se sujeitam a prazos prescricionais, já que a prescrição pode ser declarada a qualquer tempo, bem como a inexistência de qualquer direito a indenização por benfeitorias (id. 99256995).

Recurso tempestivo (id. 99258952) e preparado (id. 99419467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer, por entender inexistente circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
(id. 176592188).

Autos conclusos por redistribuição (id. 160075665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR

I -

Da prejudicial da prescrição

Colenda Câmara:

Cumpre analisar,
ab initio
, o decurso do prazo prescricional para fins de revogação da doação
,
arguida em sede de Apelação
, o quer passo a fazer,
nos termos do art. 97 do RITJMT:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição
.
”
(g.n.)

Pois bem.

Por oportuno, destaco o teor da sentença, nesse ponto:

“(...)

Entretanto, verifica-se que referida doação não obedeceu aos requisitos para a validade do ato, quais sejam, licitação prévia ou comprovação de interesse público devidamente justificado apto a justificar a ausência da primeira. (art. 17, § 4.º, da Lei n.º 8.666/93)

(...)

Assim, verificada a nulidade da doação, uma vez que não foram obedecidos os critérios técnicos estipulado na Lei 8.666/93, não havendo o que se falar na prescrição da pretensão autoral.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a imprescritibilidade das ações que visam à declaração de nulidade de ato por falta de licitação, razão pela qual, deve ser afastada a prescrição suscitada pela defesa.”
(
Cf
. id. 99258951 - pp. 2/5)

Como cediço, o ato de alienação de bem da Administração Pública demanda interesse público devidamente justificado, conforme se evola do art. 17 da Lei n.º 8.666/93. E, mais do que isso, o § 4º desse dispositivo prevê que
“
a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado”
.

In casu
, porém, é fácil perceber que o imóvel foi doado para entidade privada sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e, mais do que isso, sendo doação com encargo, inexistiu licitação.

Sendo assim,
a ausência desses requisitos torna a doação inoficiosa e, frente a isso, imprescritível, por afronta direta à lei de regência da matéria
.

Por sua vez, observo que o descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal n.º 662/1999 implica na reversão do bem ao patrimônio público, o que se opera de pleno direito, afastando a ocorrência de prescrição.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO - DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- ENCARGO NÃO CUMPRIDO - LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS - ADMISSIBILIDADE - REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO - INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2.
O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição
. 3 -
Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações
.
Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador. 4 -
Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador
.”
(TJMT. RAC 0001413-87.2015.8.11.0051. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 23/10/2020) (g.n.)

Com essas considerações,

rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
.

II -
Cerceamento de Defesa

Nas razões de seu recurso, a Apelante argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide, eis que postulou pela produção de prova pericial para que fossem identificadas e avaliadas as benfeitorias realizadas no imóvel para eventual indenização. Aduz que o pedido de produção de prova foi indeferido, o que viola o seu direito de defesa, uma vez que a indenização por benfeitoria independeria de pedido reconvencional.

Melhor sorte não assiste
à Apelante, no que toca à alegada ocorrência de
cerceamento de defesa.

É assente, juridicamente, que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa se, na hipótese de julgamento antecipado da lide, a alegação da parte for desconsiderada por insuficiência probatória, porém, a despeito das alegações da Apelante, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que cabe ao juiz decidir, livremente, sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, dada a vigência, no âmbito judicial, do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, não, do sistema de tarifação legal de provas.

Assim, ao analisar o conjunto probatório, acaso entenda que não há necessidade da produção de outras provas além das constantes nos autos para o julgamento da lide, o Magistrado poderá proferir sentença sem que tal importe em cerceamento de defesa.

No presente caso, o Juiz singular entendeu, de forma acertada, que “
quanto a eventual indenização pelas benfeitorias caberá ao Requerido demandar os pedidos em ação própria, mediante contraditório e ampla defesa, posto que in casu, não houve pedido reconvencional
” (vide id. 99258951 - pp. 2/5).

Sobre o tema, merece registro que o direito de retenção por benfeitorias pode ser feito em sede de contestação, contudo, a pretensão para indenização demanda o ajuizamento de ação própria, de retenção ou reconvenção.

Acerca do tema, cito o seguinte julgado:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO
. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO.
REVERSÃO DO BEM. CABIMENTO
.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO
.

I. O descumprimento pelo donatário dos encargos impostos pelo doador possibilita a revogação das doações; II. A ausência de prazo não obsta a revogação do contrato de doação com encargo, caso descumprido, desde que haja notificação judicial, como se observa no presente caso; III.
Inviável a análise do pedido de indenização no tocante às benfeitorias, tendo em vista a ausência de pretensão em sede de reconvenção. Eventual indenização deverá ser dirimida em procedimento próprio, após ampla dilação probatória
.”

(TJMG. RAC 10071120002192001 MG. Relator Des.
Washington Ferreira
, DJE: 28/03/2016) (g.n.)

Em relação a esse aspecto, deve ser mencionado que a contestação é o instrumento processual utilizado para o Requerido resistir, formal e materialmente, à pretensão do Autor, não sendo o meio adequado para formular pedido de indenização por benfeitoria. Assim, cabe ao interessado ingressar com ação própria ou reconvenção, para fins de eventual discussão.

A par disso, no que concerne ao direito à retenção, “
conforme postulado em contestação
”, ao que se verifica dos pedidos constantes na referida peça contestatória de id. 154593677 - pp. 54/64, o outrora Requerido
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
vindicou, apenas, que:

“a)
Seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral, vez que ajuizada somente em 13/08/2018
;

b) Sejam observados os limites explícitos que o Autor impôs à pretensão inicial, sob pena de violação dos artigos 128, 286, 293 e 460 do Código de Processo Civil;

c)
no mérito, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a extinção e o arquivamento na forma da lei
, vez que não comprovado qualquer violação ou descumprimento das condições estabelecidas na lei nº 662/99, condenando a Auto ao pagamento de honorários de sucumbência;

d)
Ad argumentandum

tantum
, caso seja reconhecida qualquer irregularidade na lei nº 662/99,
requer
seja preservada a segurança jurídica e, consequentemente o respeito ao direito adquirido, vez que não houve participação da requerida no ato,
indenizando-a das benfeitorias realizadas no imóvel
, já que sempre agiu de boa fé;

e) requer, outrossim, a produção das provas em direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas, a realização de perícia e a juntada de novos documentos se necessário.”
(sic) (g. n.)

Consoante se extrai dos autos, o direito de retenção pelo ora Apelante não foi objeto dos pedidos vertidos em sua contestação, como dita o art. 538, § 2º, do CPC:

“Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

(...)

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.”

Dessarte, em casos como o presente,
a sentença deve se limitar aos pedidos iniciais, quais sejam a revogação da doação e o cancelamento de registro imobiliário, ressaindo inviável a análise do pedido de indenização formulado pelo Requerido em relação às benfeitorias, diante da ausência de reconvenção
.

De igual modo,
sequer caberia o exame de eventual direito de retenção, eis que não foi pleiteado no momento oportuno, qual seja, quando apresentada a contestação, de forma que se operou a preclusão quanto a essa prerrogativa
.

Nessa linha de intelecção, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXERCÍCIO MEDIANTE AÇÃO DIRETA. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO QUANDO DA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
.
SENTENÇAS COM ACENTUADA CARGA EXECUTIVA. NECESSIDADE.
1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão
. 2. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC, que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção. 3. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via. 4. Recurso especial conhecido e improvido”.
(STJ. REsp 1.278.094/SP. Relatora:Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma. DJe 22/08/2012) (g. n.)

Disso decorre, como consectário lógico, a desnecessidade de produção probatória para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, considerando que essa prova em nada contribuiria para a solução do caso em julgamento,
não havendo se falar em nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa
.

Por esses motivos,
rejeito também essa preliminar
.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP
interpôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na Ação de Revogação de Doação c/c Indenização proposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO,
discorrendo sobre a legalidade da doação e de que inexistiria a pretensa nulidade, uma vez que teria atendido aos encargos estabelecidos na Lei Municipal n.º 662/1999.

Já a respeito das benfeitorias no imóvel doado, sustenta a desnecessidade de pedido reconvencional para fins de indenização, inclusive com direito de retenção do imóvel em razão das benfeitorias nele realizadas.

Sem delongas,
o aludido Apelo não comporta provimento
.

Não se ignora que a Lei Municipal n.º 662/1999 tenha autorizado o Poder Executivo Municipal a doar, em favor do Apelante, uma área de terras no distrito industrial de Dom Aquino/MT, estabelecendo como encargo que, no prazo de 06 (seis) meses, fizesse a montagem de estrutura, de forma a que pudesse dar início à produção de 1/4 de sua capacidade, e sua ampliação em até 16 (dezesseis) meses (
vide
id. 154593677 - pp. 26/27).

Constou ainda da Lei que o imóvel retornaria ao doador, entre outras hipóteses, pelo descumprimento do prazo para o início das atividades e ampliação da produção, bem como não onerar, sob qualquer forma
, o imóvel.

Em relação a esse aspecto, conforme mencionado alhures, o ato de alienação de bem da Administração Pública demanda interesse público devidamente justificado, conforme se extrai do art. 17 da Lei n.º 8.666/93.

A propósito, o § 4º desse dispositivo prevê que:

“(...) a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado”.

Entretanto,
ressai dos autos que o imóvel foi doado para uma entidade privada
, qual seja, a
MORETTO & JACINTHO LTDA
,
sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado
e, sendo doação com encargo, inexistiu licitação, muito embora a doação de imóvel público levada a efeito pelo Poder Público Municipal seja uma medida excepcional e que deve, imprescindivelmente, atender aos princípios constitucionais, que exigem observância obrigatória, pelo administrador, aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade e eficiência.

Ademais, a Constituição Estadual veda a concessão de privilégios que não correspondam à satisfação das necessidades coletivas, conforme o estatuído em seu art. 127:

“Art. 127. A Administração Pública é o conjunto dos órgãos e funções dos Poderes do Estado e das entidades descentralizadas, aplicadas à execução de atividades e serviços administrativos, com a finalidade de promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas.”

A Constituição Estadual é expressa ao vedar quaisquer privilégios na promoção da pessoa humana, ao mesmo tempo em que vincula a execução das atividades e serviços administrativos à promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas.

De se ver, a par disso, que a Constituição do Estado de Mato Grosso não desconsidera
o papel do Estado de criar mecanismos que concretizem a promoção da pessoa humana e de suas potencialidades, com
vistas à sua transformação, mas atrela qualquer atividade de incentivo por meio das técnicas de encorajamento, normas premiais ou promocionais, ao respeito à impessoalidade (vedação de privilégio) e à promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas (interesse público).

No caso em comento, tem-se que a autorização para a doação de bem público municipal não assegurou qualquer benefício à coletividade ou promoção do bem-estar geral, caracterizando, em verdade, desvio de finalidade na atividade legislativa, dado que privilegiou, discricionariamente, uma empresa, com quebra da impessoalidade.

Nesse campo, forte no critério da probidade e razoabilidade que domina a ação do legislador ordinário, não se justificaria a concessão de benefícios a empresa, mediante doação, sem o regular procedimento licitatório que superasse as vantagens concretamente oferecidas à comunidade, sendo que, em se concluindo em sentido contrário, decorreria ilícito beneficiamento de particulares, com dilapidação do patrimônio público.

Nesse contexto, a doação de bem imóvel público deve ser vista com restrição, admitida somente em caráter excepcional, já que importa em alienação gratuita de patrimônio público, por certo que se
uma das características dos bens públicos é a inalienabilidade relativa, muito maior rigor será exigido quanto à doação, que poderá implicar, de certa forma, e em alguns casos, um grave risco de ruína do patrimônio público.

Logo, conclui-se que a autorização, por Lei, de doação de imóvel público a particular é excepcional e deve atender ao interesse público, vedada a sua destinação discricionária a particular, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais, configurando a autorização legal violação aos arts. 3º, II e IV, 10, I e III, 127, 129,
caput
e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso e arts. 5º e I e 37,
caput
e XXI, da Constituição Federal.

Dito isso, tem-se que, na hipótese vertente, a doação de bem público para particular somente seria possível não apenas com expressa previsão em Lei, mas, também, desde que cumpridos os seguintes requisitos exigidos: interesse público justificado, avaliação prévia, desafetação e licitação na modalidade concorrência e, em especial, observados os princípios administrativos previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, o que não foi levado a cabo na hipótese dos autos.

Não bastando, observo que as condições fixadas na Lei Municipal n.º 662/1999 não foram observadas, conforme se extrai da matrícula n.º 10.627, onde consta que o imóvel foi dado em garantia hipotecária pelo Apelante (id. 154593677 - p. 52).

Dessarte, o quadro fático demonstra que as disposições da Lei n.º 8.666/93 e os encargos fixados para doação não foram observados, razão pela qual entendo ser o caso de manutenção da sentença, com o desprovimento recursal.

Por derradeiro, importante registrar, no que toca ao pedido alternativo constante no Apelo, consubstanciado na condenação do “
apelado a indenização por todas as benfeitorias realizadas no referido imóvel (apurado em liquidação de sentença), inclusive com direito a retenção, conforme postulado em contestação
”, que se trata de verdadeira inovação recursal, pois,
na espécie, não tendo o tema sido examinado pelo Juízo de 1ª Instância, descabida se mostra a sua apreciação por esta Corte revisora, notadamente porque a devolutividade do Recurso de Apelação não abarca a referida matéria, por configurar flagrante inovação do pedido em sede recursal.

De mais a mais, como sublinhado em tópico anterior, eventual pedido de indenização por benfeitoria deve ser formulado em ação própria ou reconvenção, enquanto o direito de retenção poderia ser postulado em contestação, o que não foi realizado de forma expressa naquela oportunidade, vindo a ser formulado tão-somente em sede de apelação, o que retrata clara inovação de pedido em sede recursal.

Nesse ponto, é importante destacar, por oportuno, que o pleito pela indenização por benfeitorias e o direito de retenção por benfeitorias não são, em princípio, incongruentes, já que ambos objetivam a justa compensação do possuidor que realizou benfeitorias no imóvel. Entretanto, existem diferenças entre as duas formas de compensação que podem tornar difícil ou até mesmo impossível a aplicação de ambas ao mesmo tempo e em um único caso, como postulado por
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
.

É que, ao pleitear a indenização por benfeitorias,
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
está dizendo que não pretende manter a posse do imóvel, mas que deseja receber um valor que corresponda ao que foi investido nas benfeitorias. Ou seja, almeja uma compensação monetária pelas melhorias que realizou no imóvel.

Por outro lado, ao invocar igualmente o direito de retenção por benfeitorias, a Apelante está dizendo que deseja manter a posse do imóvel até que seja compensada pelas melhorias que nele realizou. Nesse cenário, não está buscando uma compensação monetária, mas o direito de continuar na posse do bem até que essa compensação ocorra.

Disso decorre se mostrarem conflitantes pedidos concomitantes de indenização por benfeitorias e de direito de retenção por benfeitorias, como ocorre
in casu
, não cabendo a esta Corte de Justiça conferir elasticidade a esses institutos, sobretudo quando demonstrado que as disposições da Lei n.º 8.666/93 e os encargos fixados, para doação, não foram observados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários sucumbenciais em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023